Tribunal: STJ
Processo: 5300874-11.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864679 - RS
(2025/0062080-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FRANCISCO MANOEL SOARES SENS
EMBARGANTE
: GUILHERME RODOLFO SOARES SENS
EMBARGANTE
: MARIA MANUELA SOARES SENS
EMBARGANTE
: MARIA NAZARE SOARES SENS
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
SILVIO ESSIG - SC026750
MILENA DE SOUZA CARGNIN - SC059500
EMBARGADO
: LISETE ZANETTE GRADIN & CIA LTDA
ADVOGADOS
: ITAMAR ANTÔNIO MORETTI BASSO - RS031921
ÁLVARO BERNARDI PES - RS061243
ELISANDRO FERREIRA DA SILVA - RS102245
WILLIAM AMARO NAZARI - RS127850
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADO
ERRO
MATERIAL.

MULTA
POR
EMBARGOS

SÚMULA
7/STJ.
PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceia Turma que negou
provimento a agravo interno, mantendo decisão que inadmitiu recurso especial interposto
com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
art. 105,
2. No recurso especial, a parte recorrente impugnava acórdão de Tribunal de Justiça que
negara provimento a agravo de instrumento, rejeitando exceção de pré-executividade em
execução na qual se discutiam nulidade da fiança e ilegitimidade passiva de herdeiros de
executado falecido antes de ser citado, matérias reputadas pelo Tribunal de origem
dependentes de dilação probatória.
3. Nos embargos de declaração, a parte embargante alega erro material no acórdão
embargado, sustentando que o Tribunal de origem não teria afirmado ser necessária
instrução probatória para exame das teses de nulidade da fiança e ilegitimidade passiva
em exceção de pré-executividade, mas apenas que tais matérias, em si, não poderiam ser
Documento eletrônico VDA55549848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f13b7bbc-0e1a-4818-8c5a-e58a76711108

veiculadas por esse meio processual.
4. A parte embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração, pugnando
pela sua rejeição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em
erro material ou em algum dos vícios previstos no
do
ao afirmar
art. 1.022
CPC/2015,
que o Tribunal de origem considerou necessária instrução probatória para o exame, em
exceção de pré-executividade, das teses de nulidade da fiança e ilegitimidade passiva dos
e
herdeiros, o que atrairia o óbice da
ao conhecimento do recurso especial;
Súmula 7/STJ
(ii) é cabível a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
sob o
art. 1.026,
CPC/2015,
argumento de que os embargos de declaração possuem caráter manifestamente
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível
apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do
não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão
art. 1.022
CPC/2015,
ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.
7. O acórdão embargado consignou expressamente que o Tribunal de origem, soberano
na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela necessidade de instrução
probatória para a verificação das teses de nulidade da fiança e ilegitimidade passiva dos
herdeiros, razão pela qual reputou incabível a apreciação dessas matérias em exceção de
pré-executividade.
8. A conclusão de que, para afastar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a
tese de que as provas seriam pré-constituídas, seria imprescindível o reexame do acervo
fático-probatório, atrai corretamente o óbice da
ao conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso especial, de modo que não há erro material na decisão embargada.
9. A alegação de que o Tribunal de origem não teria exigido dilação probatória, mas
apenas vedado o exame das teses em sede de exceção de pré-executividade, implica, em
verdade, pretensão de reinterpretação da premissa fática adotada no acórdão embargado e
de revisão da aplicação dos óbices previstos em súmula, o que extrapola os limites dos
embargos de declaração e caracteriza intento nitidamente infringente.
10. Embora incabíveis para o fim pretendido, os embargos de declaração foram
manejados com o declarado propósito de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, por meio
da correção de suposto erro de premissa, não se evidenciando dolo ou intuito
manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55549848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f13b7bbc-0e1a-4818-8c5a-e58a76711108

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f13b7bbc-0e1a-4818-8c5a-e58a76711108

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864679 - RS
(2025/0062080-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: FRANCISCO MANOEL SOARES SENS
EMBARGANTE
: GUILHERME RODOLFO SOARES SENS
EMBARGANTE
: MARIA MANUELA SOARES SENS
EMBARGANTE
: MARIA NAZARE SOARES SENS
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
SILVIO ESSIG - SC026750
MILENA DE SOUZA CARGNIN - SC059500
EMBARGADO
: LISETE ZANETTE GRADIN & CIA LTDA
ADVOGADOS
: ITAMAR ANTÔNIO MORETTI BASSO - RS031921
ÁLVARO BERNARDI PES - RS061243
ELISANDRO FERREIRA DA SILVA - RS102245
WILLIAM AMARO NAZARI - RS127850
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADO
ERRO
MATERIAL.

MULTA
POR
EMBARGOS

SÚMULA
7/STJ.
PROTELATÓRIOS. INAPLICABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceia Turma que negou
provimento a agravo interno, mantendo decisão que inadmitiu recurso especial interposto
com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
art. 105,
2. No recurso especial, a parte recorrente impugnava acórdão de Tribunal de Justiça que
negara provimento a agravo de instrumento, rejeitando exceção de pré-executividade em
execução na qual se discutiam nulidade da fiança e ilegitimidade passiva de herdeiros de
executado falecido antes de ser citado, matérias reputadas pelo Tribunal de origem
dependentes de dilação probatória.
Documento eletrônico VDA55137258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:57
Código de Controle do Documento: bef562e3-ae64-4339-9954-ac349c93124d

3. Nos embargos de declaração, a parte embargante alega erro material no acórdão
embargado, sustentando que o Tribunal de origem não teria afirmado ser necessária
instrução probatória para exame das teses de nulidade da fiança e ilegitimidade passiva
em exceção de pré-executividade, mas apenas que tais matérias, em si, não poderiam ser
veiculadas por esse meio processual.
4. A parte embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração, pugnando
pela sua rejeição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em
erro material ou em algum dos vícios previstos no
do
ao afirmar
art. 1.022
CPC/2015,
que o Tribunal de origem considerou necessária instrução probatória para o exame, em
exceção de pré-executividade, das teses de nulidade da fiança e ilegitimidade passiva dos
e
herdeiros, o que atrairia o óbice da
ao conhecimento do recurso especial;
Súmula 7/STJ
(ii) é cabível a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
sob o
art. 1.026,
CPC/2015,
argumento de que os embargos de declaração possuem caráter manifestamente
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível
apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do
não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão
art. 1.022
CPC/2015,
ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.
7. O acórdão embargado consignou expressamente que o Tribunal de origem, soberano
na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela necessidade de instrução
probatória para a verificação das teses de nulidade da fiança e ilegitimidade passiva dos
herdeiros, razão pela qual reputou incabível a apreciação dessas matérias em exceção de
pré-executividade.
8. A conclusão de que, para afastar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a
tese de que as provas seriam pré-constituídas, seria imprescindível o reexame do acervo
fático-probatório, atrai corretamente o óbice da
ao conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso especial, de modo que não há erro material na decisão embargada.
9. A alegação de que o Tribunal de origem não teria exigido dilação probatória, mas
apenas vedado o exame das teses em sede de exceção de pré-executividade, implica, em
verdade, pretensão de reinterpretação da premissa fática adotada no acórdão embargado e
de revisão da aplicação dos óbices previstos em súmula, o que extrapola os limites dos
embargos de declaração e caracteriza intento nitidamente infringente.
10. Embora incabíveis para o fim pretendido, os embargos de declaração foram
manejados com o declarado propósito de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, por meio
Documento eletrônico VDA55137258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:57
Código de Controle do Documento: bef562e3-ae64-4339-9954-ac349c93124d

da correção de suposto erro de premissa, não se evidenciando dolo ou intuito
manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por opostos por FRANCISCO
MANOEL SOARES SENS, GUILHERME RODOLFO SOARES SENS, MARIA
NAZARE SOARES SENS e MARIA MANUELA SOARES SENS (fls. 322-324) contra
acórdão desta Terceira Turma que negou provimento ao agravo interno, mantendo a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 308-309):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. I. CASO EM
EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e negar-lhe provimento. O
recurso especial foiinterposto com fundamento no III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul que negouprovimento a agravo de instrumento,
rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada
pelos agravantes.2. O Tribunal de origem concluiu que as
teses de nulidade da fiança e ilegitimidade passiva dos
herdeiros de executado falecido antes de ser citado
exigiriam dilação probatória, sendo incabível sua análise na
via da exceção de pré-executividade.II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber
se as matérias de nulidade da fiança e ilegitimidade passiva
dos herdeiros de executado falecido antes de ser citado
podem ser analisadas em exceção de pré-executividade,
considerando a alegação de que são de ordempública e
podem ser comprovadas de plano, sem necessidade de
dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir
matérias de ordem pública que possam ser conhecidas
deofício pelo juiz, desde que não demandem dilação
probatória. 5. O Tribunal de origem, soberano na análise do
conjunto fático-probatório, concluiu que as teses de
nulidade da fiança e ilegitimidade passiva dos herdeiros
Documento eletrônico VDA55137258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:57
Código de Controle do Documento: bef562e3-ae64-4339-9954-ac349c93124d

exigiriam instrução probatória, sendo incabível sua análise
na via da exceção de pré-executividade. 6. A análise das
provas apresentadas pelos agravantes para comprovar suas
alegações demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado em sede de recurso especial,conforme Súmula 7 do
STJ. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
consolidada do STJ, que reconhece que matérias que
demandam dilação probatória devem ser discutidas em
embargos à execução, atraindo a incidência da Súmula 83
do STJ. IV. DISPOSITIVO Agravo interno improvido.

Os embargantes apontam a ocorrência de erro material, alegando que a
decisão embargada partiu de premissa fática equivocada. Sustentam que, "diferentemente
do que constou, o Tribunal de origem não entendeu que diante das provas contidas nos
autos seria impossível analisar as teses de nulidade da fiança e ilegitimidade passiva dos
herdeiros através de exceção de pre-executividade. Ou seja, que as provas apresentadas
seriam insuficientes. Não foi isso. Na verdade, o que restou estabelecido é que,
independentemente das provas apresentadas, essas teses não poderiam ser analisadas por
meio de exceção de pré-executividade" (fl.322).
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
328-332.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Os presentes embargos não merecem acolhimento.
Conforme o
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material existente no julgado. Não
constituem via adequada para a rediscussão da matéria já decidida, nem para expressar
mero inconformismo com o resultado.
No caso em tela, não se vislumbra o alegado erro material. O acórdão
embargado foi claro ao fundamentar a impossibilidade de conhecimento do recurso
especial. A decisão assentou que o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto
fático-probatório, concluiu que a verificação das teses de nulidade da fiança e de
ilegitimidade passiva dos herdeiros exigiria instrução probatória, tornando incabível sua
análise na via estreita da exceção de pré-executividade.
Constou expressamente no voto condutor (fl. 313):

No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na
análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a
verificação das teses de nulidade da fiança e da
ilegitimidade passiva dos herdeiros exigiria instrução
Documento eletrônico VDA55137258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:57
Código de Controle do Documento: bef562e3-ae64-4339-9954-ac349c93124d

probatória, sendo, portanto, incabível a sua análise na via
estreita da exceção de pré-executividade. Para afastar essa
conclusão e acolher a tese dos agravantes de que as provas
são pré-constituídas, seria necessário reexaminar os fatos e
as provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, por força do óbice da Súmula 7 do STJ.

A partir dessa premissa, a decisão embargada aplicou corretamente o
entendimento consolidado desta Corte, concluindo que, para afastar a conclusão do
Tribunal de origem, seria indispensável o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
O que a parte embargante denomina "erro material" é, na verdade, uma
tentativa de rediscutir o próprio mérito do acórdão e a correta aplicação dos óbices
previstos em súmula. A pretensão de fazer prevalecer sua interpretação sobre o alcance
da decisão da Corte de origem revela o nítido propósito de obter um novo julgamento da
causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Por fim, ainda que rejeitados, não se vislumbra nos presentes embargos o
intuito manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA55137258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:57
Código de Controle do Documento: bef562e3-ae64-4339-9954-ac349c93124d

A parte embargante, embora por via inadequada, buscou o aprimoramento
da prestação jurisdicional, apontando o que entendia ser um erro de premissa no julgado.
Tal conduta, por si só, não configura má-fé ou abuso do direito de recorrer, mas sim o
exercício de uma faculdade processual.
A aplicação da penalidade exige a demonstração inequívoca do dolo em
procrastinar o feito, o que não se verifica no caso.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:57
Código de Controle do Documento: bef562e3-ae64-4339-9954-ac349c93124d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.864.679 / RS
Número Registro: 2025/0062080-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53008741120238217000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO MANOEL SOARES SENS
AGRAVANTE : GUILHERME RODOLFO SOARES SENS
AGRAVANTE : MARIA MANUELA SOARES SENS
AGRAVANTE : MARIA NAZARE SOARES SENS
ADVOGADOS : GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
SILVIO ESSIG - SC026750
MILENA DE SOUZA CARGNIN - SC059500
AGRAVADO
: LISETE ZANETTE GRADIN & CIA LTDA
ADVOGADOS : ITAMAR ANTÔNIO MORETTI BASSO - RS031921
ÁLVARO BERNARDI PES - RS061243
ELISANDRO FERREIRA DA SILVA - RS102245
WILLIAM AMARO NAZARI - RS127850
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO MANOEL SOARES SENS
Documento eletrônico VDA55526785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: d8d57c4c-eb69-4ac7-b86e-99f16ccfeb02

EMBARGANTE : GUILHERME RODOLFO SOARES SENS
EMBARGANTE : MARIA MANUELA SOARES SENS
EMBARGANTE : MARIA NAZARE SOARES SENS
ADVOGADOS
: GUILHERME SCHARF NETO - SC010083
SILVIO ESSIG - SC026750
MILENA DE SOUZA CARGNIN - SC059500
EMBARGADO : LISETE ZANETTE GRADIN & CIA LTDA
ADVOGADOS
: ITAMAR ANTÔNIO MORETTI BASSO - RS031921
ÁLVARO BERNARDI PES - RS061243
ELISANDRO FERREIRA DA SILVA - RS102245
WILLIAM AMARO NAZARI - RS127850
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: d8d57c4c-eb69-4ac7-b86e-99f16ccfeb02